Tribunal: TJDFT
Processo: 0724298-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos do processo de origem, tanto na execução de título extrajudicial no 0711712-34.2024.8.07.0001, quanto nos embargos à execução no 0716476-63.2024.8.07.0001, como se verifica, por exemplo, nas decisões de ID 19478002, ID 197612452 e ID 200016344 relativas a este último feito. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 19 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator